Tribunal: STF
Processo: AI 727381
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Execução de título executivo judicial. Preclusão da matéria objeto da irresignação recursal. Julgamento claro e bem fundamentado da Turma. Intuito protelatório. 1. Caso em que não há falar de obscuridade, contradição ou omissão. 2. A matéria conduzida pela irresignação recursal encontra-se preclusa. 3. O caráter meramente protelatório dos embargos de declaração impõe condenação do embargante a pagar à embargada multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme preceitua o parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados.